Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736113-39.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA, MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO AGRAVADOS: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO, FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA DESPACHO FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA, BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO e MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os recorrentes sustentam que as teses recursais não exigem o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026